Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CC/02. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO PROTELATÓRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os vícios constituem o fundamento dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. A concessão de efeitos infringentes aos embargos demanda a presença de algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC/15.
6. Inviável a cumulação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81, caput, do CPC/15 c/c artigo 80, VII, do CPC/15 e da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, pois apresentam o mesmo fundamento, configurando, portanto, bis in idem.
7. No caso concreto, embora a Embargante tenha deduzido matérias e realizado requerimentos passíveis de questionamento, pode-se considerar que se manteve, ainda, dentro dos limites do devido processo legal e do regular exercício do direito subjetivo de ação.
8. Também não se verifica, neste momento, intuito protelatório, considerando que, a princípio, não se verifica o interesse da Autora em retardar o desfecho de processo de inventário. Afasta-se, portanto, a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81, caput, do CPC/15 c/c artigo 80, VII, do CPC/15 e da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15.
9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada.